Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-38.2019.8.11.0079
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001518-38.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR KENED LOURENCO SILVA - CPF: 031.448.061-70 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), DANILO LEAO MORAIS - CPF: 983.779.651-00 (APELANTE), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (APELANTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.587.949-00 (APELANTE), SANDRO BERNARDO DA SILVA - CPF: 934.746.369-87 (ADVOGADO), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ - CPF: 051.161.849-27 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0038-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DOS RÉUS E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO –
RECURSO MINISTERIAL
– AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO – SÚMULA 545 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

Irretocável a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal quando a confissão do apelado foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, independentemente de ter sido integral, parcial, qualificada, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada. Precedentes do STJ.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINARES –
1.1. NULIDADE PROCESSUAL
– TESTEMUNHAS ACIMA DO NÚMERO LEGAL – TESTEMUNHAS OUVIDAS NA BUSCA PELA VERDADE REAL – POSSIBILIDADE DE OITIVA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO –
1.2. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA
IN LOCO
– UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO AFIRMADO PELAS VÍTIMAS – REJEIÇÃO
–
1.3. FALTA DE ANÁLISE DE UMA DAS TESES DA DEFESA
– FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES – SUFICIÊNCIA DE EXCLUSÃO TÁCITA PELOS ARGUMENTOS ESPOSADOS PARA CONDENAÇÃO – SENTENÇA COMO ATO JUDICIAL DE INTELIGÊNCIA E DE LÓGICA
– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – 2
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL
–
PROVAS –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE PREENDERAM OS APELANTES
–
DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO – AUTORIA DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DO DELITO – 3
. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO
–
VIS
– UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO QUE NÃO SE APRESENTA DE FORMA ROBUSTA – AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA –
4. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA (
CONATUS
)
– ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – MONITORAMENTO E ABORDAGEM POLICIAL NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO – FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO – PEDIDOS SUCESSIVOS PREJUDICADOS –
RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO
.

1.1. O magistrado de origem entendeu que a inquirição da testemunha seria relevante, considerando a aludida prova oral necessária para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual pode ter suas declarações colhidas, nos termos dos artigos 156 e 209 do Código de Processo Penal.

1.2. A defesa não foi prejudicada pelo deferimento da oitiva da testemunha, e cuja relevância justificaria sua inquirição, de ofício, pelo magistrado, primeiro porque tal fato se deu no curso da fase instrutória, e, segundo, porque terá a chance de exercer o contraditório acerca das declarações por elas prestadas até o final da instrução processual, requerendo-se, inclusive, novas provas indispensáveis a refutá-las.

1.3. A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF; os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva.

2. Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime,
estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório
.

A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual.

3. Há que se reconhecer o crime de Furto diante da dinâmica dos fatos delitivos que não evidencia a utilização da arma de fogo pelos acusados, estando ausente a elementar do tipo penal (grave ameaça para garantir a detenção da coisa ou a impunidade pelo crime), o roubo impróprio não resulta caracterizado.

4. De acordo com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores, aplica-se ao delito de furto a teoria da
amotio
, segundo a qual a consumação dos crimes patrimoniais (roubo e furto) se dá quando o agente infrator passa a ser o possuidor da
res
, ainda que em curto espaço de tempo. Logo, necessário o reconhecimento da tentativa de furto qualificado se a polícia chegou a tempo de evitar a inversão da posse dos bens subtraídos pelos réus, que foram surpreendidos ainda no interior do estabelecimento rural, bem como toda a ação delitiva foi monitorada pelo sistema de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Luiz, Ricardo Moreira da Cunha, Danilo Leão Morais, Junior Kened Lourenço Silva
e
Paulo Cesar Witczak
e pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da ação penal no 0001518-38.2019.8.11.0079 (cód. 65506), que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 1o (roubo impróprio) combinado com §§ 2o, inciso II (concurso de pessoas) e 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal, a uma pena, respectivamente, de:

Paulo Cesar Witczak a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Danilo Leão Morais a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias multa.

Júnior Kened Laurenço Silva a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias multa.

Olimar Gonçalves de Oliveira a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Ricardo Moreira da Cunha a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Emerson Luiz a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa (id. 77572149 a 77572156)

Não se conformando com os termos da sentença o
Ministério Público
objetiva a reforma da sentença dos apelados Paulo Cesar Witczark, Olimar Gonçalves de Oliveira, Ricardo Moreira da Cunha e Emerson Luiz para afastar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de roubo (id. 77572180).

Inconformado,
Emerson Luiz
pugna pela a absolvição do crime de roubo impróprio ou a desclassificação para o crime de furto tentado. Subsidiariamente, pela aplicação da detração, com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, bem como pelo direito de recorrer em liberdade e, por fim a isenção do pagamento das custas processuais (id. 77572213).

Por sua vez,
Ricardo Moreira da Cunha
objetiva a desclassificação do delito de roubo para furto. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria da pena imposta, o afastamento da causa de aumento de pena aplicada na 3a fase e, por fim, seja alterado o regime inicial da pena, do fechado para o semiaberto (id. 77572197).

Igualmente,
Danilo Leão Morais
e
Junior Kened Laurenço Silva
, em preliminar suscitam a readequação do rol de testemunhas ou subsidiariamente requer seja o número de testemunhas a partir da nona, desconsiderada, bem como o depoimento do informante, pois fora utilizado para fundamentar o decreto condenatório, além da nulidade por cerceamento de defesa em razão da não apreciação da questão defensiva ao que tange a prova pericial
“in loco”
. No mérito, requereram a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a desclassificação para o delito de furto, bem como na dosimetria, a fixação da pena base no mínimo legal, com o afastamento da combinação das causas de aumento, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por fim, o direito de recorrer em liberdade (id. 77572209).

Por fim,
Paulo Cesar Witczak
, em suas razões recursais objetiva a desclassificação do crime de roubo impróprio para o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes em sua forma tentada. Subsidiariamente, requer seja o regime inicial de cumprimento de pena modificado para o semiaberto (id. 77572212).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do respectivo recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público, bem como pela rejeição das preliminares arguidas pelos apelantes Danilo Leão Morais e Júnior Kened Lourenço da Silva e, no mérito, pelo improvimento dos recursos interpostos por todas as defesas (id. 83374476), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
Artigo 157, § 1o (roubo impróprio) c/c §2o, inciso II (concurso de pessoas), c/c §2o-A, inciso I (emprego de arma) todos do Código Penal.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
Reforma da sentença dos apelados Paulo Cesar Witczark, Olimar Gonçalves de Oliveira, Ricardo Moreira da Cunha e Emerson Luiz – Afastar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – a confissão se deu em relação a crime diverso do que o utilizado para condenação.
O recurso deve ser provido
.

RECURSO DE EMERSON LUIZ:
Desclassificação do roubo impróprio para furto ou tentativa – impossibilidade – Provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo. Detração Penal – Impossibilidade – Cabe ao juízo das execuções penais analisar a possibilidade de detração penal - Isenção das custas processuais - Inadmissibilidade – o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos – Isenção deverá ser apreciada quando da execução – Recorrer em liberdade - Impossibilidade - O apelante permaneceu preso durante todo o processo, no curso da instrução até o presente momento, evidenciado assim, que os requisitos da prisão cautelar ainda permanecem - Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena – Impossibilidade – Observadas as regras do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
O recurso deve ser improvido
.

RECURSO DE RICARDO MOREIRA DA CUNHA:
Desclassificação do roubo impróprio para furto simples – impossibilidade – Provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo - Redimensionamento da pena base - Neutralizar a circunstância judicial “circunstâncias do crime” – Impossibilidade – Circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada - Afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo – Impossibilidade – o simples fato do uso de arma de fogo, durante a ação criminosa justifica a majorante – Desnecessidade de realização de perícia - Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena – Impossibilidade – Observadas as regras do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
O recurso deve ser improvido
.

RECURSO DE DANILO LEÃO MORAIS E JUNIOR KENED LAURENÇO SILVA
–
Preliminares:
Nulidade processual em razão da falta de readequação das testemunhas – Não acolhimento – testemunhas ouvidas em consonância com o que determina o Código de Processo Penal - Cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia in loco – Não acolhimento – A presença do uso da arma de fogo em si, é motivo que justifica e fundamenta a causa de aumento da pena.
Mérito:
Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas seguras da autoria delitiva - Desclassificação do roubo impróprio para furto ou tentativa – impossibilidade – Provas suficientes para ratificar a condenação pelo crime de roubo - Redimensionamento da pena base - Neutralizar a circunstância judicial “circunstâncias do crime” – Impossibilidade – Circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada – Da diminuição da pena pelo crime tentado – Impossibilidade – Comprovado nos autos que o crime de roubo impróprio se consumou – Evidente nos autos o uso da violência e da grave ameaça contra as vítimas - Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena – Impossibilidade – Observadas as regras do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. Recorrer em liberdade - Impossibilidade - O apelante permaneceu preso durante todo o processo, no curso da instrução até o presente momento, evidenciado assim, que os requisitos da prisão cautelar ainda permanecem -
O recurso deve ser improvido
.

RECURSO DE PAULO CESAR WITCZAK
- Desclassificação do roubo impróprio para furto simples – impossibilidade – Provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo - Recorrer em liberdade - Impossibilidade - O apelante permaneceu preso durante todo o processo, no curso da instrução até o presente momento, evidenciado assim, que os requisitos da prisão cautelar ainda permanecem -
O recurso deve ser improvido
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar
.

Os apelantes
Danilo Leão Morais
e
Junior Kened Laurenço Silva
, em preliminar almejam a readequação do rol de testemunhas ou subsidiariamente requer seja o número de testemunhas a partir da nona, desconsiderada, bem como o depoimento do informante, pois fora utilizado para fundamentar o decreto condenatório, ou a nulidade por cerceamento de defesa em razão da não apreciação da questão defensiva ao que tange a prova pericial
“in loco”
.

Da Nulidade por excesso de testemunhas

Em sede preliminar, sustenta a defesa a nulidade do feito, eis que para a audiência instrutória foram arroladas, pelo
Parquet
, testemunhas em número superior ao permitido, devendo, portanto, haver uma readequação do número total.

Por outro lado, pode o Juízo determinar a oitiva de testemunhas acima do número legal, na busca da elucidação dos fatos, bem como o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que é facultado ao Juiz de Direito, por força do princípio da verdade real, determinar,
ex officio
, a realização de diligências, dentre as quais as oitivas de testemunhas, para dirimir dúvida sobre ponto relevante, no curso da instrução, ou, antes de proferir sentença, até por não estar sujeito a quaisquer preclusões ou limitações que não aquelas estabelecidas pela Constituição Federal e pela legislação processual.

Portanto, o depoimento da testemunha Adriano de Oliveira Campos, funcionário da propriedade rural onde ocorreu o crime, referido por outras testemunhas que estiveram no local, e convocada na forma do artigo 401, §1o e 209 do CPP, sendo absolutamente válido e o seu teor confirma a existência do crime de roubo majorado.

Desta forma, não há de se falar em ofensas aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como alegar eventual nulidade da inquirição da testemunha referida, vez que sua convocação se deu deforma legal, nos ditames da Lei.

Ademais, é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que, mesmo nos casos de nulidade absoluta, é imprescindível a comprovação dos prejuízos suportados pela parte para que a eiva possa ser reconhecida, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 217-A, C/C ARTS. 226, INCISO II, 69 E 71, CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMA E RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RAZÕES DISSOCIADAS DA REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA N. 284/STF. INCIDÊNCIA MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

(...) II - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "A irregularidade na nomeação do assistente de acusação configura nulidade relativa que, diante do princípio pas de nullité sans grief, deve ser argüida em momento oportuno, com a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, sob pena de convalidação (Precedentes do c. Pretório Excelso)" (REsp n. 1075127/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 27/4/2009, grifei). (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1753686/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).

Ainda, Guilherme de Souza Nucci preceitua que o magistrado pode ouvir tantas pessoas quanto achar necessário para os eu convencimento (art. 209, do CPP) (in, manual de processo penal e execução penal, 10 ed., São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 471).

Assim, a determinação para colheita de prova testemunhal pode ser requerida de ofício pelo juiz, sendo uma decorrência do princípio da busca da verdade real, vigente no processo penal, além de ser, ainda, consequência do princípio do impulso oficial (artigo 209 CPP).

Neste contexto, considerando a aludida prova oral necessária para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual pode ter suas declarações colhidas, nos termos dos artigos 156 e 209 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I-ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II-determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Em casos análogos, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. (...) DEFERIMENTO DA INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA APÓS O PRAZO PARA AS PARTES ARROLAREM TESTEMUNHAS. OFENDIDO QUE SE ENCONTRAVA EM COMA INDUZIDO QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato de o magistrado singular haver deferido a oitiva da vítima após o prazo legal para que as partes arrolassem suas testemunhas, primeiro porque quando do oferecimento da denúncia o ofendido se encontrava em coma induzido, o que impediu a acusação de pleitear a sua inquirição naquele momento, e segundo porque, por prestar depoimento sem compromisso, o agredido não é computado no rol previsto no artigo 401 da Lei Penal Adjetiva, consoante o disposto no § 1o do mencionado dispositivo legal.

2. Ainda que assim não fosse, tem-se que a vítima poderia ser ouvida até mesmo por determinação do próprio juízo, de ofício, tal como permitido no artigo 156 da Lei Processual Penal. Precedente.

3. Recurso desprovido.
(RHC 61.497/TO, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015)

Outrossim, cumpre frisar que a defesa não foi prejudicada pela oitiva da testemunha, primeiro porque tal fato se deu no curso da fase instrutória, e, segundo, porque teve a chance de exercer o contraditório acerca das declarações por elas prestadas até o final da instrução processual, requerendo-se, inclusive, novas provas indispensáveis a refutá-las.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida

Da nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia
in loco

Alega a defesa que o Magistrado não o analisou o pedido de realização de perícia
in loco
, razão pela qual a sentença estaria eivada de erros e, por isto, merecendo reparos.

Não obstante as alegações defensivas, não vejo, no entanto, razões para acolhê-la porque, sem delongas, o julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão (como ocorreu
in casu
), resta claro que o magistrado adotou posicionamento contrário, demonstrada, pois, que
“tal circunstância importa em rejeição tácita desta, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da mencionada decisão por omissão analítica”
(TJMT - N.U 0004972-38.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Assim, não se anula sentença por não enfrentamento de tese da defesa deduzida em alegações finais, quando reflexamente, essa restou afastada pelo acolhimento de outra tese, que, em um raciocínio lógico, seja com ela incompatível.

Além do que, em matéria de nulidade, se faz necessária a existência de prejuízo suportado pela defesa, consoante preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal, materializando o brocardo
ne pas de nulitté sans grief
, o que não se vislumbra no caso.

Por outro lado, emerge dos autos que a sentença se encontra devidamente fundamentada pelas provas angariadas aos autos. Deste modo, nota-se que todas as particularidades foram analisadas pelo Juízo, já que não há necessidade de fundamentação exaustiva, não havendo, portanto, ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e, por consequência, nulidade dos atos.

Portanto, na sentença proferida inexiste erros capazes de ensejar eventual nulidade, visto que o Juízo a quo indicou a presença de provas suficientes, construindo uma decisão bem fundamentada e rica de detalhes, devendo a preliminar alegada pela defesa ser afastada.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Voto Mérito.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Luiz, Ricardo Moreira da Cunha, Danilo Leão Morais, Junior Kened Lourenço Silva
e
Paulo Cesar Witczak
e pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da ação penal no 0001518-38.2019.8.11.0079 (cód. 65506), que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 1o (roubo impróprio) combinado com §§ 2o, inciso II (concurso de pessoas) e 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Exclusão da atenuante da confissão espontânea

O Ministério Público, requer a
exclusão da atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor dos apelados
, sob o argumento de que os recorridos confessaram crime diverso do da condenação, qual seja, furto.

A acusação não nega que houve a confissão por parte dos apelados na fase judicial, mas em crime diverso da condenação, ou seja, obstando o reconhecimento da confissão espontânea.

Por outro lado, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea o magistrado consignou que:

“
3.1.3. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Ainda que tenha confessado parcialmente (confessou o furto, mas negou que havia arma de fogo na ocasião), reconheço-a. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena [STJ - AgRg no AREsp: 1608521 MS 2019/0319731-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/D3/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020).

Dessa forma, ressaltando-se que será considerada guando da aplicação da pena, reconheço a atenuante descrita na alínea "d” do inciso NI do artigo 65 do Código Penal...

“(...) 5.1 Do réu Paulo Cesar Witczak

...

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP) Não há circunstâncias agravantes. Lado outro, presente a atenuante da confissão espontânea prestada pelo réu (art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal). Diante disso, atenuo a pena em nove meses de reclusão e um dia-multa (1/6), passando a dosá-la em quatro anos de reclusão e dez dias-multa.”

(...) 5.4 Do réu Olimar Gonçalves de Oliveira

...

Não há circunstâncias agravantes. Lado outro, presente a atenuante da confissão espontânea prestada pelo réu (art. 65, III, alínea “d” do Código penal). Diante disso, atenuo a pena em nove meses de reclusão e um dia- multa (1/6), passando a dosá-la em quatro anos de reclusão e dez dias-multa. (...)

5.5 Do réu Ricardo Moreira da Cunha

...

Não há circunstâncias agravantes. Lado outro, presente a atenuante da confissão espontânea prestada pelo réu (art. 65, III, alínea “d” do Código penal). Diante disso, atenuo a pena em nove meses de reclusão e um dia- multa (1/6), passando a dosá-la em quatro anos de reclusão e dez dias-multa. (...)

5.6 Do réu Emerson Luiz

...

Não há circunstâncias agravantes. Lado outro, presente a atenuante da confissão espontânea prestada pelo réu (art. 65, III, alínea “d” do Código penal). Diante disso, atenuo a pena em nove meses de reclusão e um dia- multa (1/6), passando a dosá-la em quatro anos de reclusão e dez dias-multa...”

Entretanto, a pretensão Ministerial não merece guarida, pois, tanto em suas declarações na fase extrajudicial, quanto ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório, os apelantes assumiram a autoria que lhe era atribuída ao apresentar sua versão sobre os fatos, confirmando a prática da subtração da
res furtiva
, mas sem a utilização de arma de fogo, muito menos disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares. Ademais, suas contribuições para a elucidação da verdade dos fatos se apresentaram incontestes, como bem destacou o d. magistrado singular na r. sentença, ao reconhecer a incidência da questionada atenuante.

Assim, nada obstante o
Parquet
tente mitigar a validade da confissão externada pelos apelados, na medida em que se fizera acompanhada de meandros exculpatórios, tendo os acusados alegados que a subtração se deu no âmbito do crime de furto, ou seja, sem violência ou grave ameaça antes, durante ou após a prática delitiva, portanto teria confessado ao mesmo tempo que tentava amenizar sua responsabilidade, o entendimento jurisprudencial majoritário confirma o acerto do d. juízo.

De acordo com o enunciado da Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, se utilizada para fundamentar a condenação, conclusão está igualmente vista em caso análogo à hipótese dos autos, tendo a Corte Cidadão registrado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO. PENAL. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o enunciado sumular 545 desta Corte, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 2. Na hipótese, a confissão do agravado serviu como fundamento para a sua condenação, pois, apesar de ter confessado o crime de furto, negando a prática da grave ameaça, a subtração também constitui uma das elementares do delito de roubo, o que contribuiu para a formação da convicção do julgador. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AgRg no HC 512.003/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020). Destaquei.

Ainda, nesse pormenor,
deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea
questionada pelo Ministério Público, porquanto de acordo com a posição assente
no Superior Tribunal de Justiça,

ainda que
qualificada ou parcial
esta enseja a aplicação da atenuante prevista na alínea
“d” do inciso III do art. 65 do CP (STJ. 5a Turma. AgRg no REsp 1.198.354-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16.10.2014).

Nesse sentido, trago a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO – CONDENAÇÃO – 1) RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – ELEVADO GRAU DE VIOLÊNCIA EMPREGADO – ONZE LESÕES DE FACA NO CORPO DA VÍTIMA – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DA VÍTIMA – PENA-BASE MANTIDA – 2) RECURSO DA ACUSAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA – NÃO INDEVIDO – ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA – RECURSOS IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

...

2.
Para a incidência da atenuante da confissão espontânea basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não sendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado na denúncia, sendo que a invocação de teses defensivas de legitima defesa ou que importem em redução de pena não obsta o seu reconhecimento
”
(N.U 0028220-34.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO - RECURSO DEFENSIVO:1. ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
CONFISSÃO PARICAL
(...) -
4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL ALIADA A OUTRAS PROVAS UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO
– (...) 4.
Verificando-se que o acusado confessou parcialmente a prática delitiva quando da sua oitiva da Delegacia de Polícia, e sua confissão foi usada em harmonia com as demais provas constantes dos autos para o decreto condenatório, é imperioso o reconhecimento da referida circunstância atenuante, ainda, que se trate de confissão qualificada. Precedentes STJ.
(...)”

(N.U 0000470-16.2013.8.11.0027, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE
10/04/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV DO CP)- CONDENAÇÃO – APELO MINISTERIAL – (...) – 4. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – CONFISSÃO QUALIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUE EMBASOU A CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

(...) 4.
Consolidou-se o entendimento de que quando, para a caracterização da autoria, o juiz utiliza como convencimento a confissão do réu, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, como in casu, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e consequente redução da pena em formação respeitando-se o minimo legal. Precedentes no STJ.”
(N.U 0000904-79.2014.8.11.0088, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no
DJE 02/09/2016
).

Desta forma, de acordo com reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador (AgRg no HC 456108 / SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 17.6.2020).

Assim, considerando que os apelados confirmaram em juízo serem os autores do crime, ainda que tenham alegado terem agido sem violência (prática de furto), não há como desprezar a confissão qualificada, fazendo jus à atenuante, pois, para a sua incidência, basta que o agente admita a autoria delitiva, mesmo que tenha usado teses defensivas, razão pela qual imperioso o reconhecimento da confissão espontânea na espécie.

RECURSO DA DEFESA

Os apelantes
Emerson Luiz
,
Danilo Leão Morais
e
Junior Kened Laurenço Silva
buscam a absolvição do crime de roubo impróprio. Por sua vez,
Ricardo Moreira da Cunha
e
Paulo Cesar Witczak
objetivam a desclassificação para o crime de furto tentado.

Narra a exordial acusatória que:

(...) “Consta dos inclusos autos de Inquérito policial que, no dia 1o de julho de 2019, durante a madrugada, na Fazenda Malu, razão social Bom Futuro Agrícola LTDA, situada na BR 158, próxima ao Distrito de Vila Campinas em Bom Jesus do Araguaia/MT, os denunciados Danilo Leão Morais, vulgo “Magrão”, Paulo Cesar Witczak, Junior Kened Laurnço Silva, vulgo “Mosquito”, Olimar Gonçalves de Oliveira, Ricardo Moreira da Cunha, vulgo “Gordinho” e Emerson Luiz vulgo “Baixinho”, juntamente com Alberto Luiz Vargas Junior, vulgo “Dentão”, agindo de forma consciente e voluntária, subtraíram para si quantidade expressiva de defensivos agrícolas, mencionada no relatório 55/2019 (anexo), de propriedade da aludida Fazenda e fizeram uso posterior de violência para assegurarem a impunidade do crime.

Conforme se apurou, os denunciados e o indivíduo Alberto Luiz Vargas Junior, vulgo “Dentão”, arrombaram uma entrada secundária da Fazenda Malu e se dirigiram até o galpão onde ficavam acondicionados os defensivos agrícolas, vindo a provocar o acionamento do alarme de segurança eletrônica. Ato contínuo, a equipe de monitoramento de câmeras de Cuiabá/MT acionou a gerência/segurança da Fazenda e informou acerca da ação delituosa.

De posse das informações, os funcionários da Fazenda identificaram o local de entrada dos indivíduos e fizeram o bloqueio com tratores e caminhões, bem como acionaram as polícias civil e militar para atenderem a ocorrência.

Em razão da Fazenda Malu ser extensa e o delito ter ocorrido durante a madrugada a gerência cedeu funcionários para que fizessem o acompanhamento das equipes policiais dentro da propriedade.

Com as orientações dos guias, as duas equipes escolheram uma rota e após percorrer aproximadamente 5 km avistaram um farol de veículo em linha reta, transitando pela lavoura. Diante disso, fizeram o acompanhamento do veículo e ao perceberem que estavam sendo seguidos os indivíduos retornaram.

Durante a perseguição os policiais depararam com um cruzamento, momento em que perderam o veículo de vista. Na sequência, as equipes policiais pararam as viaturas para traçarem estratégias dentro da área e em seguida cada uma seguiu para um lado.

A equipe composta pelos policiais civis José Luiz, Adilson e Adriano e um funcionário cedido pela fazenda seguiram à esquerda e após uma certa distância resolveram parara viatura, desligar os faróis e ficar aguardando uma possível movimentação dos suspeitos.

Tendo em vista que uma das equipes policiais se deslocou à direita, os denunciados pensaram que todos policiais estariam juntos e logo começaram a conversar em tom de voz alto e a se movimentarem na lavoura. Na ocasião, um dos indivíduos desceu do veículo com uma lanterna e acabou visualizando a viatura dos investigadores que estava com as portas abertas.

Após o indivíduo retornar ao seu veículo e comunicar aos seus comparsas a presença da polícia naquele local, todos eles foram de encontro aos policiais, em seus veículos e começaram a efetuar disparos de arma de fogo, bem como jogaram um dos veículos contra a equipe, que revidou os disparos.

Os denunciados seguiram rumo a saída da BR 158 e deparam novamente, com uma das equipes policiais, tendo iniciado outro confronto e os denunciados logrado êxito em passar pelo cerco e foragir do local.

Momentos depois foi localizado o corpo de um dos assaltantes (Alberto Luiz Vargas Junior, vulgo “Dentão”), dentro do veículo abandonado Fiat Strada HD WK, de cor branca, placa PRH-6358/MT. Ademais, durante as diligências foram localizados mais 3(três) veículos, sendo eles uma Toyota Hillux CD 4x2, cor prata, placa ASU-3534/MT, um Fiat Strada Advent., cor verde, placa PAZ-7207/MT e um Saveiro Cross que foi completamente queimado.

As buscas continuaram ininterruptamente e ao amanhecer guarnição da polícia militar foi informada de que haviam 03 (três) indivíduos com atitude suspeita procurando hotel para se hospedarem no Distrito de Vila Campinas, próximo ao local do roubo.

De posse das informações os policiais se dirigiram ao local informado e depararam com os denunciados DANILO LEAO MORAIS, vulgo “Magrão”, PAULO CESAR WITCZAK e JUNIOR KENED LAURENÇO SILVA, vulgo “Mosquito”, sujos, arranhados de mato e com marcas de carrapatos pelo corpo. Todos esses indivíduos aparentavam ter caminhado pela mata por um longo percurso.

Durante o procedimento de revista pessoal foi localizado no bolso do denunciado PAULO CESAR WITCZAK a chave do veículo Fiat Strada branca, onde foi encontrado o corpo do seu filho adotivo Alberto Luiz Vargas Junior. Ademais, foi constatado que o denunciado apresentava uma perfuração em seu pé.

Após, os denunciados DANILO, PAULO CESAR e JUNIOR KENED foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Durante o seu interrogatório PAULO CESAR não negou a sua participação e de seu filho adotivo Alberto na empreitada criminosa e alegou que a sua função no grupo era auxiliar a carregar os defensivos agrícolas. (fls.24/25-IP)

Por sua vez JUNIOR KENED negou qualquer participação no delito. No entanto, assumiu que exercia a função de motorista do denunciado DANILO. (fl.35-IP)

Ao ser interrogado, o denunciado DANILO exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio e falar apenas em juízo.

No dia 05/07/2019 a equipe policial do BOPE continuava realizando buscas aos demais participantes do roubo na Fazenda Malu e foi informada que haviam 3 (três)indivíduos suspeitos na sede da Fazenda São Miguel. De imediato, a equipe policial se dirigiu para o local solicitado e constatou a veracidade das informações.

Os funcionários da fazenda contiveram os denunciados OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA e EMERSON LUIZ, vulgo “Baixinho”. Todavia, o denunciado RICARDO MOREIRA DA CUNHA, vulgo “Gordinho” evadiu do local e seguiu em direção a mata “Quebra Vento”, portando uma arma de fogo.

Durante o procedimento de revista pessoal no denunciado OLIMAR foi encontrada no bolso de sua calça a chave da caminhonete Hilux, com placa ASU3534/MT, utilizada para a prática do roubo e abandonada durante a fuga.

Após diversas diligências o denunciado RICARDO foi avistado pelos policiais falando ao celular, momento em que foi preso em flagrante. Ao ser indagado acerca da arma de fogo, RICARDO informou que a pistola era de propriedade de Alberto Luiz Vargas Junior e quando percebeu o falecimento deste, subtraiu a pistola para si.

Ademais, alegou que durante a fuga a pistola teria caído, porém conseguiu marcar o local e se dispôs a ajudar encontrá-la. A arma foi localizada e apreendida (Termo de Apreensão em fl. 94-IP).

Durante o seu interrogatório em sede policial, OLIMAR não negou a sua participação no evento delituoso e asseverou que estava no veículo Hilux de cor prata na companhia dos denunciados EMERSON e RICARDO.

Ao ser interrogado, o denunciado EMERSON confessou ser integrante da equipe que praticou o delito na Fazenda Malu e que não chegou a adentrar no depósito tendo em vista que a sua função era apenas dirigir o veículo. Ainda, aduziu que veio do Estado do Paraná a convite do denunciado OLIMAR.

Ao serem apresentadas as fotografias dos denunciados PAULO CESAR, JUNIOR KENED e DANILO LEAO MORAIS, bem como a de Alberto Luiz Vargas Junior, o denunciado EMERSON as reconheceu e mencionou em qual veículo estaria cada um deles. (fl. 123-IP)

Por fim, o denunciado RICARDO exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio e falar apenas em juízo.” (...)
(Denúncia – id. 77565572).

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito da pretensão recursal, calha esclarecer que o roubo impróprio ocorre quando o sujeito, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para ele ou para terceiro (art. 157, § 1o, do CP).

Importante distinguir, ainda, roubo próprio e impróprio que reside no momento em que o sujeito emprega a violência contra a pessoa ou grave ameaça. Assim, quando isso ocorre para a subtração, há roubo próprio, mas, porém, quando logo depois da subtração, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do objeto material, para ele ou para terceiro, comete roubo impróprio. Portanto a diferença se encontra na expressão “logo depois de subtraída a coisa”.

Ainda, em relação ao momento consumativo do roubo impróprio tem-se duas posições: a) no instante em que o sujeito emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça; ou b) nos mesmos termos do furto.

Assim, o sujeito deve empregar a violência contra a pessoa ou grave ameaça logo depois de subtraída a coisa. Assim, se exige quase absoluta imediatidade entre a tirada da coisa e o emprego da violência ou grave ameaça. Portanto, se o sujeito, tempos depois de ter subtraído o objeto material, vem a ser surpreendido pela polícia e reage, não se trata de roubo impróprio, mas de furto consumado em concurso com o delito contra a pessoa.

Como sabido, existem, no ordenamento jurídico pátrio, quatro teorias voltadas à definição do momento consumativo dos crimes de roubo e de furto. Pela teoria da
contrectatio
, a consumação se dá com o simples contato do agente com a coisa alheia. Pela
apprehensio
ou
amotio
, a consumação ocorre quando a
res
passa para o poder do autor do delito. Na
ablatio
, a consumação incide quando o bem, além, de subtraído, é conduzido de um lugar para o outro e, finalmente, na
illatio
, a consumação acontece quando o objeto da subtração é transportado ao local desejado pelo delinquente para tê-lo a salvo.

Nessa senda, partindo da premissa de que o art. 157 do Código Penal traz como verbo-núcleo a ação
subtrair
, constitui ilação lógica que o Direito Brasileiro adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual, os delitos de roubo/furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de haver, ou não, a posse mansa e pacífica.

Subsumindo a hipótese versanda à doutrina referida, e considerando que o sentenciado, embora preso nas imediações do local do crime, dali se evadiu levando consigo os objetos expropriados, inegável que houve a inversão da posse da
res aliena
e, por conseguinte, a consumação do roubo.

No mesmo sentido é a Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Por sua vez, no crime de furto não há
grave ameaça ou violência a pessoa.

Pois bem.

A
materialidade
do crime descrito na denúncia está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Em relação às
autorias
e a
tipificação delitiva
, insta registrar que, em juízo, o Policial Militar
Juarez Gomes da Silva
esclareceu que:

“(...) segundo informações os suspeitos arrombaram uma entrada secundária da fazenda Malu, foram até o galpão de químicos desativaram o circuito de câmeras, o que acionou o alarme; Que os funcionários identificaram o local de entrada dos suspeitos e bloquearam com veículos; Que por volta de 1:50 horas da segunda feira dia 01/06 a GUPM da polícia militar de Querência foi acionada pelo Tenente Yamada da polícia militar de Canarana para atender um roubo em andamento na fazenda Malu;(...) Que após a GUPM de Querência, funcionários da fazenda e alguns policiais reuniram para trocar informações e se organizar para agir em resposta ao crime, a GUPM de Querência ligou a viatura e saiu para cobrir a área destinada a ela, ficando no mesmo local Policiais e funcionários da fazenda;
Que após alguns segundos, a guarnição escutou aproximadamente seis vozes começaram a discutir no meio da lavoura e ao perceberem que haviam policiais e funcionários no local, ACONTECEU UMA TROCA DE TIROS; QUE continuamos a patrulha e fomos informados via rádio que uma pick up strada de cor branca placa PRH 6358estaria abandonada próximo ao local da entrada da quadrilha e que havia um corpo dentro
; (...) Que após alguns instantes uma pick up se aproximou com os faróis apagados ascendendo ocasionalmente uma lanterna, ao conseguir identificar a viatura, o motorista virou para a esquerda realizando o retorno enquanto o carona efetuou disparos contra a viatura e os policiais; Que houve novamente troca de tiros e o veículo se evadiu tomando rumo ignorado; (...) Que os suspeitos haviam abandonado os veículos e adentrado na mata densa, foi solicitado apoio de duas equipes da força tática de Água Boa, uma equipe do CIOPER de Cuiabá e uma equipe do BOPE de Cuiabá para que fosse traçada uma estratégia e uma posterior buscas nas áreas com mata; (...) Que as buscas perduraram durante todo o dia e anoite ininterruptamente, quando pela manhã receberam a informação anônima de que três indivíduos haviam saído da mata e estavam caminhando pela rodovia em direção ao distrito de Vila Campinas; Que em posse das características dos suspeitos, a GUPM de Bom Jesus do Araguaia conseguiu localizar os mesmos já pelas ruas do citado distrito; Que ao realizar a abordagem foi observado que os três suspeitos estavam com diversos e lesões pelo corpo, sujos e com algumas marcas de carrapatos, aparentando ter deslocado pela mata um longo percurso, e o suspeito Paulo Cesar apresentava um ferimento, perfuração, em seu pé esquerdo; Que em posse do suspeito Junior estava uma mochila de cor preta com cinza, e em um dos bolsos continha um vidro de perfume coffeeman paradiso que possuía a mesma fragrância sentida pelos policiais em uma camiseta encontrada dentro de um dos veículos abandonados pelos criminosos; (...) Que em posse do suspeito Paulo Cesar estava uma chave de um veículo da marca fiat, sabendo que havia veículo fiat strada de cor branca de placa PRH 6358, o qual estava o suspeito que veio a óbito; (...)”.

No mesmo sentido, as declarações de
André Morais Leão
, policial militar, que descreveu como se deu as prisões dos acusados Danilo Leão Morais, Paulo Cesar Witczak, Junior Kened Laurenço Silva, vejamos:

“Testemunha: na madrugada do dia primeiro a guarnição me ligou falando que tinha um roubo em andamento na fazenda malu, foi acionado por distância, por monitoramento a distância. Nós acionamos a Polícia Civil de Querência, a Polícia Militar e Polícia Civil de Ribeirão Cascalheira, Polícia Militar de Bom Jesus e de Serra Nova e nos deslocamos todo mundo para lá (...) De repente a gente ouve um barulho de carro e uma lanterna intermitente, liga e desliga (...) Todo mundo posicionou, quando o cara chegou a uma distância deu uma parada, iluminou, conseguiu focar a viatura, aí ele já retornou para a esquerda, enquanto ele foi retornando para a esquerda o passageiro começou a efetuar disparo, aí houve outro confronto, outra troca de tiros. (...) amanheceu o dia e ficou mais fácil, agente pegou, voltamos para o local onde tínhamos perdido esse veículo, refizemos o local e localizamos a Hilux do lado esquerdo, na frente da Hilux tinha duas mochilas abandonadas, a chave da Hilux não estava dentro, nós procuramos. Posteriormente, também foi localizada pelo avião, a Strada verde atolado no meio do mato. (...) Depois de algumas horas lá, dias, de cerco, a gente recebeu uma denúncia que tinha três pessoas tentando se hospedar em um hotel, estava todo mundo bem surrado, cansado. A guarnição foi lá checar como estava, chegou e encontrou os três, um estava todo... estava arranhado de mato, machucado, cansado e sujo e um estava com a roupa que condizia com essa situação, os outros dois estavam com roupa limpa, esse de roupa suja estava na rede e os outros dois em pé. Foi feita a abordagem, o que estava na rede já entregou falou que foi mesmo, que estava lá, inclusive estava com a chave da Saveiro branca no bolso, que estava com o corpo na fazenda, os outros dois negou, negou, aí abriu a mochila deles estavam as roupas que condiziam com a situação que eles tinham passado e cobertos de carrapato, arranhados de mato. Foi feita a prisão dos três. O cerco continuou, depois a gente recebeu outra denúncia que tinha três pessoas com as mesmas características... mesmo cenário, de mato, de sofrimento, de fome, na fazenda ao lado. Pessoal do BOPE deslocou para lá, chegou lá só tinham dois, pessoal fez a prisão desses dois. Posteriormente, recebemos oura denúncia que tinha um terceiro, tinha mais um que era esse terceiro que fugiu, estava na rodovia pedindo carona. (...) O pessoal continuou até o posto Arno, ficou sabendo que ele tinha acabado de fazer um lanche e quando ele viu a guarnição ele saiu despistando, falando no telefone, a guarnição foi atrás e abordou. Com esses três foi encontrado também a chave da Hilux e foi feita a prisão deles, depois perguntou pra eles cade a arma que eles usaram aí o pessoal falou: ‘oh, eu joguei no mato.’ eu falei: ‘onde’ ele falou: ‘eu não sei onde, mas eu marquei com um pano, eu rasguei minha camiseta e marquei com um pano’. Nós voltamos lá, procuramos e acabamos encontrando a arma. (...)”

A testemunha
Juliano da Costa Lima Pazeto
, policial militar e integrante do BOPE, quando inquirida no juízo, declarou QUE quando a equipe de apoio que ele compunha chegou ao local, por Volta das 9h, já havia ocorrido o confronto em que faleceu Adalberto; QUE os demais suspeitos estavam abrigados na mata; QUE foram encontrados quatro veículos que os suspeitos estavam utilizando no furto/roubo dos agrotóxicos; QUE durante o caminho alguns agrotóxicos foram localizados abandonados dentro da fazenda; QUE ao longo da semana foram capturados quase todos os suspeitos; QUE depois a equipe de investigação prendeu o que faltava; QUE foram acionados porque os suspeitos fugiram para região de mata; QUE na ocasião da fuga, em que houve o confronto com aqueles policiais, os suspeitos estavam na posse dos bens; QUE não sabe afirmar se os suspeitos renderam ou empregaram violência em face dos funcionários da fazenda, mas que um dos suspeitos portava arma de fogo (um que estava de boné); QUE sua equipe realizou a detenção de dois suspeitos que foram rendidos por seguranças da fazenda vizinha, e na manhã do dia seguinte a prisão de um terceiro que estava num posto de gasolina; QUE o terceiro suspeito preso no posto de gasolina não estava armado, Porém apontou onde tinha deixado a arma de fogo: QUE está no BO que aquele terceiro suspeito, preso no posto de gasolina, demarcou o talhão de milho onde tinha deixado a arma de fogo com o bolso de uma camiseta; QUE foram até ao local indicado, e localizaram a arma de fogo; QUE um dos três suspeitos detidos por sua equipe, estava com a chave da Hilux; QUE localizaram outra chave com um dos suspeitos presos no hotel (não se recorda exatamente quem), e foi constatado que se tratava de chave da Pick-up Strada (testaram); QUE a fazenda é muito extensa, e os quatros veículos estavam abandonados dentre daquela; QUE os suspeitos detidos por sua equipe na fazenda Vizinha confessaram ter participado, estavam com muita fome e cansados; QUE os outros presos no hotel negaram participação, mas o contexto corrobora que saíram da mesma mata e estavam juntos com aqueles outros três presos por sua equipe; QUE ou que negaram participação estavam num hotel se lavando; QUE a dona do hotel acionou a polícia em razão das suspeitas, bem como que aqueles estavam se lavando e trocando de roupa; QUE os suspeitos não eram da região; QUE as justificativas apresentadas pelos três que negaram não eram coerentes; QUE pelas filmagens da fazenda o "Gordinho” portava a arma de fogo; QUE os dois detidos na fazenda ao lado, quando perguntados, disseram que a arma de fogo estava com o “Gordinho” e "orelhudo”; QUE quando aqueles três chegaram na fazenda ao lado, o "Gordinho” disse que fugiu porque estava armado e na fuga perdeu a pistola; QUE não está afirmando, mas devido ao fato de o ”Gordinho” ter marcado o local e depois ter indicado com facilidade onde estava a arma de fogo, acredita que os suspeitos tenham estudado o local em momento anterior; QUE havia muitas outras pessoas na fazenda, familiares dos funcionários, a exemplo de mulheres e crianças; QUE afirma que pelas filmagens os suspeitos chegaram na fazenda por Volta das 22h no domingo; QUE o primeiro confronto foi mais ou menos 1h30min; QUE nenhum dos envolvidos nas buscas conseguiu precisar quantos suspeitos participaram do primeiro confronto/troca de tiros, pois estava escuro; QUE não houve troca de tiros com sua equipe; QUE foram apreendidos quatro veículos (Hilux, as Pick-ups Strada Verde e branca, e outro não se recorda o modelo), todos dentro da sede da fazenda; QUE na Strada branca havia sinal de um tiro no para-brisa; QUE a partir de checagens preliminares de sua equipe obtiveram informações de que a Pick-up Strada Verde era fria (possivelmente clonada) e a branca quente (documentação regular); QUE não visualizou agrotóxicos dentro daqueles veículos; QUE não sabe informar se alguns dos suspeitos já foram funcionários da fazenda; QUE não sabe informar se alguém facilitou a entrada dos suspeitos na fazenda; QUE os suspeitos entrou por uma da entrada dos fundos da fazenda, após arrombar um portão que estava fechado com cadeado; QUE nenhum funcionário foi agredido; QUE foram chamados por se tratar de quadrilha, e por os suspeitos terem adentrado região de mata; QUE não conhece os suspeitos, bem como não tem qualquer interesse de prejudicá-los; QUE saberia identificar os fatos que participou aos suspeitos, caso os visse; QUE os alojamentos em que ficam as famílias dos funcionários, eram localizados a menos de 20 metros do galpão; QUE durante a fuga os suspeitos foram abandonando os galões de defensivos agrícolas.

O depoimento do policial civil
José Luiz Pereira Soares
, em juízo, presente no momento dos fatos, descreveu que o apelante Emerson Luiz e os corréus efetuaram vários disparos contra as guarnições, a fim de assegurar o roubo, senão vejamos:

(...)Testemunha: Nesse dia eu estava de folga e o colega ligou falando que houve essa situação na fazenda (...) nos organizamos, fomos para lá.

(...) Testemunha: tem. A polícia Militar não tinha condições de fazer nenhum cerco, alguma coisa relacionada porque não conhecia o terreno.

Promotor: aí essas pessoas passaram as informações?

Testemunha: a polícia militar saiu pela direita e nós pegamos pela esquerda, quando nós fomos saindo nós vimos rastro de carro entrando para dentro da lavoura, eu estava dirigindo parei e falei para os colegas: ‘em rastro entrando aqui, vamos ver se é recente? Aí paramos e fomos na frente da viatura, nessa hora estávamos com os faróis ligados ainda, aí fomos na frente para ver o rastro, se o rastro era recente, eu voltei e desliguei para nós decidirmos o que fazer ali naquele momento, poderia ser o pessoal que tinha entrado ali. Nisso, que estávamos decidindo o quefazer, ouvimos conversa para dentro da lavoura. (...) De repente nós ouvimos que ele estava vindo de volta, o barulho ficando perto, o barulho que estava rodando, o barulho ficando perto. (...) Quando chegou muito perto do local que nós estávamos ali, eles pararam, eles pararam. Aí não dava pra ouvir se eles estavam conversando e veio um a pé, veio um a pé, mas com uma luz muito, muito fraquinha (....) e nós vimos a silhueta do indivíduo, ele veio na nossa direção, a viatura estava assim, nós estávamos assim, e ele veio até lá, lá onde eles parou, eles estavam mais perto da viatura do que nós aqui, eu pensei: ‘se ele alvejar a viatura, pelo menos estamos salvo aqui’, ficamos quietos. Ele voltou rapidamente, quando veio ali ele parou, deu um tempo e voltou, quando ele voltou, eu aproximei para ver se ouvia eles conversarem, alguma coisa assim, e quando eu dou uns passos para frente, os carros funcionaram (inaudível)quando vejo já apareceu um carro aqui e ele já veio na minha direção, quando ele (inaudível) para mim aqui, eu saí fora aqui, que eu saí fora já escutei tiro e os colegas responderam, aí eu virei, eu estava com uma arma, uma 140, (...) aí quando eu virei eu atirei nos pneus, para parar eles. Foi coisa muito rápida.

Promotor: que carro que era?

Testemunha: era uma Strada. (...)

Testemunha: de repente nós vimos um farol que vinha, eu pensei que fosse algum guarda da fazenda. (...) Veio aquele farol, quando chegou perto, eu já escutei pipoco de novo, e pipoco eu funcionei a viatura e avancei pra frente aqui, já com as portas aberta para os colegas embarcar e esse carro veio e retornou pro mesmo lugar que ele veio. (...) nesse segundo, foi muito tiro. (...)

Testemunha: lá pelas três da manhã, nós ouvimos no rádio que havia um carro abandonado e tinha um corpo no carro. (...)

Promotor: o senhor chegou a ver o carro com o sujeito veio a óbito?

Testemunha: depois que o dia amanheceu, já tinha achado carro queimado, já sabia que não tinha mais mínguem, as pessoas já tinham se escondido tudo (...) nós passamos lá no local, chegou lá estava um indivíduo de bruços com o peito para baixo. (...)

Promotor: deram falta de agrotóxico?

Testemunha: muito agrotóxico. (...)

Promotor: vocês encontraram algum produto dentro dos carros?

Testemunha: não, nós ouvimos eles descarregarem dos carros. Ouvimos a conversa deles, o barulho, depois fomos lá no local onde eles estavam com barulho e localizamos o veneno no local. (...)

Testemunha: o Paulo falou que... ele falou até referente ao rapaz que veio a óbito, que era filho de criação dele, que era a primeira ação que estava vindo fazer e que tinha que mudar de vida. (...)

Ainda, o informante
Adriano de Oliveira Campos
, funcionário da propriedade rural onde ocorreu o crime, afirmou em juízo que, os apelantes efetuaram disparos com arma de fogo em face dos policiais, na finalidade de garantir a prática delitiva, vejamos:

(...) Testemunha: eu estava com o Zé Luiz, o Adilson e o Adriano.

Promotor: o senhor estava com José Luiz, Adilson e Adriano, policiais civil?

Testemunha: isso. (...)

Testemunha: como a fazenda é muito grande, a fazenda tem uma extensão sessenta quilômetros, os policiais não sabiam onde ficava o barracão dos defensivos, onde ficava as saídas da fazenda, aí eu fui um dos guia que foi informar para eles onde ficaria, onde seriam as estradas que eles devia mandar.

Promotor: e o que o senhor ouviu? O senhor chegou a ouvir tiros?

Testemunha: sim. Nós chegamos a determinado ponto da fazenda onde dividiu... tinha uma viatura da polícia militar junto, aí a viatura da polícia militar seguiu em frente e o pessoal da polícia civil seguiu outro caminho. Quando o pessoal avistou um rastro que entrou na lavoura, os próprios policiais né, eles pararam, pararam a viatura e desligaram, foi onde ouviu vozes lá no meio do talhão de milho, estava o pessoal conversando, foi onde eu estava com rádio portátil com a frequência da fazenda, os veículos da polícia não tinham... não comunicavam entre si por ser viaturas de vários municípios. Eu saí de onde esses policiais estavam, segui a pé pela estrada, em torno de uns mil metros, consegui falar no rádio, que tinha rádio da fazenda com os policiais das outras viaturas, para avisar que os indivíduos estavam em um determinado local da fazenda, parados com os faróis dos carros desligados e conversando. Eu consegui avisar e estava voltando quando eu estava chegando próximo a viatura, em torno de uns 100 150 metros, foi quando eles saíram do carro do meio do talhão e vieram para a estrada, sentido os policiais. Quando eles avistaram, acho que avistaram a viatura, eles começaram a atirar para o lado da viatura, tanto é que bateu bala no chão, próximo onde eu estava, deu pra escutar os tiros, o barulho da bala, eu pulei na beira da estrada e fiquei deitado por medo de ser alvejado, teve muito tiro, muito tiro, teve muito disparo. Depois que parou, o pessoal uma parte voltou para trás, os carros lá, eu saí gritando para ver se estava tudo bem, foi quando os policiais falaram: ‘não, nós estamos tranquilo, estamos bem aqui.’ (...)

A testemunha
Marcos Custódio da Silva
, policial civil, em juízo, afirmou QUE a central da fazenda comunicou que os suspeitos estavam quebrando as câmaras; QUE foi solicitado apoio a Querência; QUE foi na viatura da policia militar; QUE quando chegou no local já havia duas viaturas; QUE chegou junto com o pessoal de Ribeirão Cascalheira; QUE o pessoal da fazenda já tinha fechado algumas saídas; QUE as equipes se separaram; QUE a equipe de Ribeirão Cascalheira participou de um confronto em outra região; QUE tinham informações de que havia mais ou menos três veículos; QUE no primeiro dia não teve prisão; QUE a inteligência checou algumas informações que ele repassou, em que deram conta de que os suspeitos atuavam no estado de Goiás e região; QUE no segundo dia foram presas três pessoas na Vila, depois ele retornou a Querência; QUE voltou para buscar mais três outros suspeitos que foram presos posteriormente; QUE durante entrevista na estrada, o "Gordinho” informou onde estava a arma; QUE o "Gordinho” sinalizou com o bolso de uma camiseta o local onde estava a arma de fogo, e que era próximo de onde aquele disse ter colocado fogo; QUE não participou de nenhum dos confrontos; QUE não ouviu os barulhos de tiros, por estar longe no momento; QUE escutou sobre a troca de tiros por radio; QUE não sabe dizer se havia capsulas de munições deflagradas nos veículos dos suspeitos, mas que visualizou perfurações num dos veículos; QUE não sabe dizer se teve confronto com os funcionários; QUE teve confrontos com a equipe de Ribeirão; QUE não chegou a ir ao local de onde foi retirado os defensivos; QUE na fuga os suspeitos foram dispersando os defensivos; QUE não sabe dizer se os maquinários foram atingidos por disparos de arma de fogo; QUE a viatura em que ele estava, não foi atingida por disparo de arma de fogo; QUE não se recorda se havia funcionários armados; QUE após as primeiras diligencias já foram encontrados alguns objetos do crime em tela; QUE não sabe dizer se havia capsulas de munições deflagradas nos veículos em que os suspeitos estavam, pois não acompanhou e é recomendado pela perícia não mexer; QUE não presenciou alguém portando arma de fogo de calibre .38; QUE o Ricardo foi um dos L'i|tin1os a ser preso, na sexta-feira; QUE negociou com Ricardo para que ele entregasse a arma; QUE Ricardo disse ter deixado a arma cair; QUE quando Ricardo foi preso, ainda estavam sendo realizadas buscas.

Portanto, os agentes policiais afirmaram que houve confronto/troca de tiros com os suspeitos em ao menos duas ocasiões (harmonia entre os depoimentos prestados em juízo e as demais provas colhidas em fase policial).

Entretanto, o apelante
Paulo Cesar Witczak
, em Juízo, afirmou QUE não tinha arma e que só tentaram cometer um “155”; QUE próximo do barracão jogaram os defensivos, a fim de sair da fazenda; QUE estava com Alberto; QUE levou um tiro no pé, mas não disparou qualquer tiro; QUE no veículo em que ele estava não há registro de pólvora; QUE perdeu seu filho; QUE quando perceberam que não dava certo, só queriam sair fora; QUE é do estado de Goiás; QUE criou Alberto desde que ele tinha um ano de idade; QUE se recorda de ter participado dos fatos (que topou com eles) naquela ocasião os réus Ricardo, Olimar e outro rapaz que não lembra o nome; QUE não sabe se 0 apelido de Ricardo é "Gordinho”, já que não conhece ele direito; QUE lembra do rapaz de mecha branca no cabelo; QUE vieram de Goiás para Mato Grosso no domingo, de carros; QUE os carros foram os que ficaram na fazenda; QUE a ideia de ir é fazenda foi de seu enteado; QUE não era ele que iria vender os defensivos; QUE assume ter participado do crime (sim senhor, respondeu ao Promotor); QUE cada um veio num carro (ele, Alberto, Olimar e o Ricardo); QUE eram quatro veículos; QUE entraram na fazenda a partir de uma porteira (em cirna de uma ponte), ao qual estava aberta; QUE não estava armado, e não sabe se alguém estava armado; QUE era escuro e estava no banco carona, quando Alberto foi alvejado; QUE a viatura da polícia estava com as luzes apagadas, parada na estrada; QUE não sabe dizer quem efetuou os disparos, se PM’s ou PJC’s, já que havia muitos policiais; QUE retiraram defensivos do barracão, mas jogaram na lavoura ainda próximo daquele quando se depararam com uma luz; QUE não se lembra se havia mais veículos quando jogaram defensivos na lavoura, pois foi tudo muito rápido; QUE até hoje não lembra direito, e só tem pesadelos; QUE não se recorda se todos os acusados estavam nos quatro veículos quando foram buscar os defensivos porque cada um faz um trabalho, mas ele estava; QUE foi preso no outro dia fora da fazenda, na Vila Campinas; QUE prefere permanecer calado e não responder em qual veículo estava com seu filho Alberto; QUE nenhum funcionários viram eles, e eles também não viram nenhum funcionário; QUE não conhece Danilo Leão Morais ou Júnior Kened Laurenço Silva.

Por sua vez, o apelante
Danilo Leão Morais
, perante a autoridade judicial relatou QUE não participou daquele roubo improprio; QUE simplesmente estava na Vila Campinas quando abordaram o rapaz machucado, e o levaram preso junto com ele; QUE o rapaz machucado era Paulo César, e que nem o conhece; QUE nem sabe onde fica a fazenda Malu; QUE e de Rio Verde/G0; QUE trabalha com um caminhão; QUE passaram um frete para ele fazer no Mato Grosso, na cidade de Espigão do Leste; QUE antes de chegar na cidade de Ribeirão Cascalheira, o caminhão que ele estava dirigindo (carregado de piso) começou a falhar; QUE na cidade de Ribeirão, não encontrou mecânico; QUE seguiu viagem mesmo com o caminhão falhando, pois um rapaz de uma fazenda próximo a Espigão do Leste precisava do piso; QUE já no domingo à noite parou o caminhão beirando um posto e posou por lá, numa região que só tinha vilas; QUE não encontrou mecânico; QUE o posto onde ele posou ficava a uns 80/100 km antes de Espigão do Leste; QUE segunda pela manhã, insistiu com o caminhão e prosseguiu viagem e depois de 2h chegou ao destino; QUE no local descarregou o porcelanato e argamassa; QUE depois, na hora do almoço, o motor esfriou e não funcionava mais; QUE pegou carona até cidade na terça-feira, com Júnior Kened; QUE chegou a Vila Campinas por Volta das 6h; QUE assim que desceu do caminhão que veio de carona, foi até ao hotel pedir informação onde tinha ponto de ônibus; QUE ainda estava tudo fechado; QUE foi ao banheiro na lateral; QUE assim que saiu do banheiro, tinha um rapaz numa rede pedindo informação; QUE nem chamou ele, chamou o Júnior Kened; QUE foi até ao rapaz que estava na rede ver o que ele queria; QUE o rapaz perguntou para eles que horas tinha ônibus para Ribeirão Cascalheira; QUE respondeu ao rapaz que não sabia e queria saber também; QUE dois minutos depois de conversar com o rapaz, já foram abordados (ele, o rapaz e Júnior Kened); QUE perguntaram se estavam em algum furto/roubo de fazenda, e após ter respondido que não já foram algemados e revistados; QUE estava com uma mala de roupas e uma garrafa térmica; QUE tinha tornado banho; QUE prefere não responder a pergunta do "Parquet” no sentido de ter ou não notas daquelas mercadorias (pisos/argamassas), da oficina ou testemunhas que possam esclarecer os fatos por ele narrados.

O apelante
Júnior Kened Laurenço Silva
, em Juízo declarou QUE não tem ciência da acusação feita a ele; QUE é de Uruaçu/GO; QUE não estava na fazenda Malu; QUE saiu de Rio Verde/GO a trabalho; QUE saiu para trabalhar, e estão dizendo que ele está nesse rolo; QUE foi levar um piso de Rio Verde a Espigão do Leste; QUE depois de pegar carona, quando estava na Vila Campinas, aconteceu de os policiais prenderem ele e Danilo os acusando de roubo; QUE estava com Danilo; QUE saiu de Rio Verde com Argamassa, e em Água Boa carregaram piso e foram em direção a Espigão do Leste; QUE o caminhão estava falhando desde Ribeirão Cascalheira, e chegaram a noite num posto onde descansaram; QUE no outro dia conseguiram chegar ao destino; QUE foram até a Vila Campinas de carona com um caminhoneiro; QUE foram presos quando foram ver o que o rapaz da rede queria; QUE nunca tinha visto os outros réus.

Olimar Goncalves de Oliveira
perante a autoridade judicial afirmou QUE em nenhum momento participou de um roubo; QUE só viu o momento em que veio dois faróis na direção deles; QUE tirou as coisas que estavam atrás da caminhonete e saiu correndo em rumo aleatório; QUE estava com Ricardo e Emerson; QUE não estava com arma de fogo; QUE confessa a pratica de um furto, e não de um roubo; QUE ninguém estava com arma; QUE não viu alguém com arma, e que não tinha arma; QUE foi fazer um furto com Ricardo e Emerson, mas não sabe de Paulo e Alberto (o que faleceu) porque estava escuro; QUE não conhece Paulo Cesar Witczak e Alberto Luiz Vargas Júnior; QUE foi preso dentro da fazenda; QUE foi preso pelo BOPE; QUE carregou defensivos na caminhonete, por pouco tempo, e depois quando viram os faróis descarregou; QUE após tirar os defensivos da caminhonete, saiu em alta velocidade {saiu correndo) tentando fugir; QUE não cruzou com qualquer policial no caminho; QUE ele, Ricardo e Emerson estavam em apenas um carro; QUE não pararam para conversar em um mato; QUE decidiram fugir a pé após rodar o carro numa curva e o veículo ficar preso num mato; QUE foi preso depois de quatro dias; QUE antes e ter sido preso, não viu policiais; QUE correu para dentro do mato e ficou perdido; QUE já estava com fome, debilitado, com sede e quase morrendo quando foi pedir ajuda; QUE foi preso quando saiu para pedir ajuda; QUE inicialmente, quando foi pedir ajuda, foi detido pelos funcionários; QUE após ser detido pelos funcionários, foi preso pela polícia; QUE não sabe dizer se foram os funcionários porque estava escuro, mas naquele dia apanhou muito; QUE tem fotos dele com a boca toda cortada, chutes na costeia; QUE se rendeu/foi pego por Volta das 22h e só o levaram a Delegacia as 12h do dia seguinte; QUE sofreu tortura psicológica, física; QUE em momento algum ouviu disparos de arma de fogo ou troca de tiros; QUE ficou sabendo da existência de uma arma de fogo na Delegacia; QUE quando disseram a ele que a arma era do cara que morreu (Alberto), respondeu que não sabia e nunca tinha visto alguém com arma; QUE quer dizer que não tinha arma; QUE disseram que a arma era do que morreu, quando respondeu que era ele que estava falando que e do que morreu; QUE o rapaz colocou no depoimento que a arma era de Alberto; QUE em nenhum momento viu arma;
QUE ficou no mato com Ricardo e o Emerson
; QUE nenhum deles estavam com arma; QUE enquanto estava na mata, Ricardo não falou da existência de arma de fogo; QUE fica meio complexo de saber que corno ele conseguiu achar uma arma numa fazenda tão grande, em que não estavam conseguindo achar nem a rua ou sede da fazenda; QUE não chegou a tirar nada de dentro da fazenda; QUE ficou sabendo da morte de Alberto apenas na Delegacia; QUE ficou quatro dias na mata não para fugir, mas porque não estavam perdidos; QUE já estavam arrependidos do que tinham feito.

O apelante
Ricardo Moreira Da Cunha
, em Juízo, relatou QUE foi a fazenda na intenção de fazer um furto; QUE foi até ao galpão onde estava o agrotóxico e carregaram os produtos e saíram; QUE quando saíram do galpão se depararam com dois faróis; QUE no momento em que viram os faróis, já desistiram do furto e descarregaram os carros; QUE depois se depararam novamente com os faróis e foram rumo a mata onde abandonaram os veículos e adentraram a mata;
QUE estava com Olimar e Emerson
; QUE eles chegaram para pedir ajuda num retiro da própria fazenda; QUE quando Olimar e Emerson, ele fugiu e saiu correndo para dentro da mata novamente; QUE foi andando até sair numa rodovia; QUE na rodovia pegou uma carona e foi parar no posto do Arnold; QUE no posto ficou andando de um lado para o outro, pois já estava atordoado quando o BOPE chegou; QUE o BOPE começou a bater nele, deu voz de prisão e perguntava de uma arma; QUE ninguém deles tinham arma de fogo; QUE falou que não tinha arma; QUE o levaram de volta até onde estava Olimar e Emerson; QUE falaram que iriam executar eles; QUE chegando lá bateram mais um pouco neles e depois os levaram a Delegacia; QUE não conhece Paulo Cesar Witczak e Alberto Luiz Vargas Júnior; QUE é de Rio Verde/GO; QUE conhecia apenas Ricardo e Emerson; QUE conseguiram carregar a camionete com defensivos no galpão, mas quando saíram do galpão e avistaram faróis já descarregaram os defensivos na lavoura; QUE estava numa Hilux prata; QUE a Hilux era de Olimar; QUE confessa o furto; QUE assim que prenderam ele, os policiais começaram a falar sobre uma suposta arma; QUE disseram a ele que ele daria conta da arma, que ela iria aparecer; QUE só teve ciência da arma quando a viu na Delegacia na hora cie prestar seu depoimento; QUE quando viu os faróis já dispensou os agrotóxicos, foram rumo a mata, abandonaram a Hilux e seguiram a pé; QUE quando Emerson e Olimar foram pedir ajuda, o rapaz da casa abordou eles com uma espingarda por isso saiu correndo.

Ainda, o apelante
Emerson Luiz
, em Juízo, afirmou QUE foi a fazenda, subtraíram os produtos e quando viram uns faróis, dispensaram os produtos, saíram em rumo ignorado; QUE ficaram perdidos, abandonaram o veículo e ficaram na mata também perdidos; QUE não tem noção do tamanho da fazenda; QUE ficaram com muito medo; QUE não estavam armados; QUE ficou sabendo da arma somente quando chegou na Delegacia; QUE tem o apelido de baixinho; QUE veio do Paraná; QUE não se recorda ao certo, mas se reuniu com Ricardo e Olimar num barzinho; QUE conhecia apenas Olimar, do Paraná; QUE trabalha com vendas, e Olimar também; QUE estavam indo ao Maranhão e pararam em Ribeirão para comer alguma coisa; QUE depois de tomar umas, de repente, foi ver parou nessa situação por causa da bebida; QUE se arrependeram e foram se entregar; QUE quando foram se entregar, o pessoal da fazenda bateu neles e o BOPE; QUE Paulo Cesar, Alberto, Danilo Leão Morais e Júnior Kened não estavam junto com eles (ele, Ricardo e Emerson); QUE só estava os três juntos (ele, Ricardo e Emerson); QUE tinha uns outros carros, mas os outros ele não viu; QUE confessa o furto, mas não tinha arma de fogo com eles (ele, Ricardo e Emerson); QUE não viu bloqueio; QUE não viu disparos de arma de fogo; QUE não tinha nada programado, não tinha noção dessas coisas; QUE apanhou bastante quando foi preso; QUE o Delegado ficou mostrando a ele umas filmagens, que não se recorda quem era nas imagens; QUE o Delegado o ameaçou e queria que ele reconhecesse umas pessoas, em que não reconheceu nenhuma; QUE o advogado que estava com ele no momento fez ele assinar; QUE já estava fraco e muito tempo sem se alimentar, debilitado e o advogado fez ele assinar; QUE falou que conhecia apenas Olimar; QUE não reconheceu os demais porque era a noite; QUE dirigiu para Olimar, por ele não ter habilitação; QUE ele e Olimar moram em cidades próximas, no Paraná; QUE não houve conversa sobre armamento, enquanto estavam escondidos no mato; QUE a única arma que tinha era Deus, para poder saírem daquele lugar; QUE durante os quatro dias ficaram perdidos; QUE é uma mata muito grande e fechada; QUE não consegue voltar e localizar uma arma naquele local caso a deixe em momento anterior, nem um carro; QUE Ricardo não falou sobre arma, ao qual apareceu somente na Delegacia; QUE ninguém estava com armas.

Desta forma, ao termino da instrução criminal temos as confissões qualificada dos apelantes Paulo Cesar Witczak, Olimar Gonçalves de Oliveira, Ricardo Moreira da Cunha e Emerson Luiz, pois negaram o uso de qualquer arma de fogo para assegurar a impunidade do furto de defensivos que realizaram, e/ou negativa de participação dos réus Danilo Leão Morais e Júnior Kened Laurenço Silva.

A arma apreendida e imputada aos acusados da prática delitiva é uma pistola marca CBC calibre .380, que foi localizada posteriormente pelos policiais militares.

Ressalta-se que os acusados que confessaram a prática delitiva afirmaram que não houve a utilização da arma de fogo.

O laudo pericial n. 310.2.18.2019.008836-01, concluiu que

“O perito, após os exames realizados e expostos anteriormente, concluiu que:

- A camionete teve o pneu dianteiro direito danificado por causas desconhecidas e mesmo assim o mesmo percorreu grande distância, o que provocou a deformação do aro metálico;

- O perito identificou 3 danos provocados por disparos de arma de fogo no corpo da Strada Work;

- Sugere-se que Alberto L. V. Júnior recebeu o paf enquanto conduzia o veículo;

- Segundo relato policial no 1o local de confronto com arma de fogo apenas 03 (três) policiais efetuaram disparos contra a Fiat Strada Work, todos utilizando calibre .40 S&W, contudo o projétil encontrado em baixo do veículo corresponde a calibre .38 SPL, assim sendo se sugere que alguém além dos policiais efetuou disparos contra a camionete periciada. O perito fica impossibilitado de relatar o momento desse disparo e também identificar o autor;...”
(id. 77571978, p. 6/7).

Por outro lado, o laudo pericial n. 310.2.03.2019.009093-01 da arma apreendida e imputada aos acusados calibre .380, consta que a arma foi submetida a exame balístico de caracterização, eficiência e comparação de calibre, atestando a eficiência da arma, bem como que os projeteis que se encontrava no interior do corpo do acusado Alberto Luis Vargas Junior não foram disparados da arma calibre .380.

Portanto, das provas dos autos emerge que os policiais militares relataram a troca de tiros com os acusados, mas todos negam que estavam armados. A arma de fogo calibre .380 encontrada posteriormente foi imputada aos acusados. Ademais, com nenhum dos acusados foi localizada outra arma de fogo.

Frisa-se que não se está a desmerecer a palavras dos policiais quanto a utilização da arma de fogo, mas que estas devem vir corroboradas por outros elementos de provas, o que não se visualiza no presente feito.

Desta forma, tenho que se retiramos a utilização da arma de fogo pelos acusados, para garantir a detenção da coisa, não há a grave ameaça necessária para caracterizar o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal.

A ameaça, para a caracterização do roubo impróprio, deve provocar temor na vítima e ser aplicada com o
“intuito de garantir a detenção da coisa ou a impunidade pelo crime.”
(ESTEFAN, André. Direito Penal - Parte Especial. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 420).

Ausente esta elementar do tipo penal (grave ameaça para garantir a detenção da coisa ou a impunidade pelo crime), o roubo impróprio não resulta caracterizado.

Em situação semelhante, essa e. Câmara decidiu:

“
Não há roubo impróprio quando o agente não emprega violência física ou quando a ameaça utilizada não é capaz de incutir na vítima um temor fundado e real, [...].”
(AP N.U 0004404-93.2014.8.11.0011 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.3.2016)

Noutro ponto, é possível concluir que os apelantes não consumaram o intento criminoso por circunstância alheia à sua vontade, consistente no monitoramento do galpão, além da abordagem pelos funcionários da fazenda e do policiais quando ainda estava no interior da fazenda.

Percebe-se, destarte, que nem mesmo a inversão da posse dos itens visados à subtração, haja vista que os infratores permaneciam no interior da fazenda, sendo que durante toda a ação delitiva, estavam sendo monitorados, demonstrando não estar concluída a ação criminosa.

É uniforme o entendimento entre o Superior Tribunal e Justiça e o Supremo Tribunal Federal de que aos crimes patrimoniais de roubo e furto é aplicada a teoria da
amotio
, que exige a inversão da posse do bem, prescindindo sair da esfera de vigilância da vítima, o que não ocorreu
in casu
.

Corroborando com o posicionamento firmado, trago o excerto do Superior Tribunal de Justiça referente à matéria:

“(...) 5. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6. Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.”
(STJ. AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) - destaquei

Através do julgado supramencionado e em análise a matéria posta em julgamento, ressai que não houve o momento consumativo do crime de furto e por isso deverá ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal em fração adequada ao perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, ou seja, se o crime esteve perto de ser consumado, menor será a fração de redução da pena.

Logo, impõe-se desclassificar o roubo para tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes, devendo incidir a causa de aumento de pena do repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal), restando prejudicado as demais pretensões recursais.

Passa-se a dosar a pena com base no instituto da
emendatio libelli
(CPP, art. 383), ao considerar que a descrição do roubo na denúncia abrange,
“necessariamente, todas as elementares do crime de furto”
(STJ, REsp 1482751/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 29.3.2016; TJMT, AP N.U 0001835-73.2015.8.11.0015 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 9.12.2015).

Do réu Paulo Cesar Witczak

Considerando a qualificadora no crime de furto, a atinente a pluralidade de agentes para fundamentar a tipificação no furto qualificado.

O tipo penal, descrito no artigo 155, § 4o (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal prevê uma pena - reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

a) 1o Fase: das Circunstancias Judiciais (art. 59 do CP)

Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie;

-
Antecedentes
: o réu não ostenta;

-
Conduta social:
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a Vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação académica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente a espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstancias do delito
: as circunstancias do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

-
Consequências do crime
: as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; e

-
Comportamento da vítima
: a vítima não contribuiu para a prática do ato.

Assim, atento as circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) 2a Fase: das Circunstâncias legais.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, alínea “d”, ambos do Código Penal),
a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ)
.

Inexistem circunstâncias agravantes.

c) 3a Fase: Das causas de aumento e diminuição.

Incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, sendo assim, considerando que o
iter criminis
percorrido pelo acusado foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, também não se afastou em demasia, tendo em vista que foi abordado ainda no interior da fazenda da vítima, contudo, já em pose da
res furtiva
, por isso, entendo que a pena deve ser minorada pela 2/3 (dois terços), por conseguinte, fica a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Existe, ainda, a causa de aumento de pena do repouso noturno, na qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitivamente
em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multas
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Nos termos do artigo 33, § 2o, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por
DUAS (02) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4o do art. 44 do Código Penal.

Do réu Danilo Leão Morais

Considerando a qualificadora no crime de furto, a atinente a pluralidade de agentes para fundamentar a tipificação no furto qualificado.

O tipo penal, descrito no artigo 155, § 4o (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal prevê uma pena - reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

a) 1o Fase: das Circunstancias Judiciais (art. 59 do CP)

Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie;

-
Antecedentes
: o réu não ostenta;

-
Conduta social:
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a Vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação académica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente a espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstancias do delito
: as circunstancias do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

-
Consequências do crime
: as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; e

-
Comportamento da vítima
: a vítima não contribuiu para a prática do ato.

Assim, atento as circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) 2a Fase: das Circunstâncias legais.

Inexiste circunstâncias atenuantes, bem como circunstâncias agravantes.

c) 3a Fase: Das causas de aumento e diminuição.

Incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, sendo assim, considerando que o
iter criminis
percorrido pelo acusado foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, também não se afastou em demasia, tendo em vista que foi abordado ainda no interior da fazenda da vítima, contudo, já em pose da
res furtiva
, por isso, entendo que a pena deve ser minorada pela 2/3 (dois terços), por conseguinte, fica a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Existe, ainda, a causa de aumento de pena do repouso noturno, na qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitivamente
em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multas
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Nos termos do artigo 33, § 2o, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por
DUAS (02) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4o do art. 44 do Código Penal.

Do réu Júnior Kened Laurenço Silva

Considerando a qualificadora no crime de furto, a atinente a pluralidade de agentes para fundamentar a tipificação no furto qualificado.

O tipo penal, descrito no artigo 155, § 4o (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal prevê uma pena - reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

a) 1o Fase: das Circunstancias Judiciais (art. 59 do CP)

Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie;

-
Antecedentes
: o réu não ostenta;

-
Conduta social:
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a Vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação académica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente a espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstancias do delito
: as circunstancias do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

-
Consequências do crime
: as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; e

-
Comportamento da vítima
: a vítima não contribuiu para a prática do ato.

Assim, atento as circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) 2a Fase: das Circunstâncias legais.

Inexiste circunstâncias atenuantes, bem como circunstâncias agravantes.

c) 3a Fase: Das causas de aumento e diminuição.

Incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, sendo assim, considerando que o
iter criminis
percorrido pelo acusado foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, também não se afastou em demasia, tendo em vista que foi abordado ainda no interior da fazenda da vítima, contudo, já em pose da
res furtiva
, por isso, entendo que a pena deve ser minorada pela 2/3 (dois terços), por conseguinte, fica a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Existe, ainda, a causa de aumento de pena do repouso noturno, na qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitivamente
em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multas
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Nos termos do artigo 33, § 2o, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por
DUAS (02) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4o do art. 44 do Código Penal.

Do réu Olimar Gonçalves de Oliveira

Considerando a qualificadora no crime de furto, a atinente a pluralidade de agentes para fundamentar a tipificação no furto qualificado.

O tipo penal, descrito no artigo 155, § 4o (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal prevê uma pena - reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

a) 1o Fase: das Circunstancias Judiciais (art. 59 do CP)

Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie;

-
Antecedentes
: o réu não ostenta;

-
Conduta social:
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a Vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação académica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente a espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstancias do delito
: as circunstancias do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

-
Consequências do crime
: as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; e

-
Comportamento da vítima
: a vítima não contribuiu para a prática do ato.

Assim, atento as circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) 2a Fase: das Circunstâncias legais.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, alínea “d”, ambos do Código Penal),
a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ)
.

Inexistem circunstâncias agravantes.

c) 3a Fase: Das causas de aumento e diminuição.

Incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, sendo assim, considerando que o
iter criminis
percorrido pelo acusado foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, também não se afastou em demasia, tendo em vista que foi abordado ainda no interior da fazenda da vítima, contudo, já em pose da
res furtiva
, por isso, entendo que a pena deve ser minorada pela 2/3 (dois terços), por conseguinte, fica a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Existe, ainda, a causa de aumento de pena do repouso noturno, na qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitivamente
em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multas
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Nos termos do artigo 33, § 2o, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por
DUAS (02) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4o do art. 44 do Código Penal.

Do réu Ricardo Moreira da Cunha

Considerando a qualificadora no crime de furto, a atinente a pluralidade de agentes para fundamentar a tipificação no furto qualificado.

O tipo penal, descrito no artigo 155, § 4o (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal prevê uma pena - reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

a) 1o Fase: das Circunstancias Judiciais (art. 59 do CP)

Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie;

-
Antecedentes
: o réu não ostenta;

-
Conduta social:
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a Vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação académica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente a espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstancias do delito
: as circunstancias do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

-
Consequências do crime
: as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; e

-
Comportamento da vítima
: a vítima não contribuiu para a prática do ato.

Assim, atento as circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) 2a Fase: das Circunstâncias legais.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, alínea “d”, ambos do Código Penal),
a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ)
.

Inexistem circunstâncias agravantes.

c) 3a Fase: Das causas de aumento e diminuição.

Incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, sendo assim, considerando que o
iter criminis
percorrido pelo acusado foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, também não se afastou em demasia, tendo em vista que foi abordado ainda no interior da fazenda da vítima, contudo, já em pose da
res furtiva
, por isso, entendo que a pena deve ser minorada pela 2/3 (dois terços), por conseguinte, fica a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Existe, ainda, a causa de aumento de pena do repouso noturno, na qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitivamente
em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multas
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Nos termos do artigo 33, § 2o, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por
DUAS (02) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4o do art. 44 do Código Penal.

Do réu Emerson Luiz

Considerando a qualificadora no crime de furto, a atinente a pluralidade de agentes para fundamentar a tipificação no furto qualificado.

O tipo penal, descrito no artigo 155, § 4o (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal prevê uma pena - reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

a) 1o Fase: das Circunstancias Judiciais (art. 59 do CP)

Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie;

-
Antecedentes
: o réu não ostenta;

-
Conduta social:
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a Vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação académica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime
: considero que o motivo do crime é inerente a espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstancias do delito
: as circunstancias do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

-
Consequências do crime
: as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; e

-
Comportamento da vítima
: a vítima não contribuiu para a prática do ato.

Assim, atento as circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) 2a Fase: das Circunstâncias legais.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, alínea “d”, ambos do Código Penal),
a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ)
.

Inexistem circunstâncias agravantes.

c) 3a Fase: Das causas de aumento e diminuição.

Incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, sendo assim, considerando que o
iter criminis
percorrido pelo acusado foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, também não se afastou em demasia, tendo em vista que foi abordado ainda no interior da fazenda da vítima, contudo, já em pose da
res furtiva
, por isso, entendo que a pena deve ser minorada pela 2/3 (dois terços), por conseguinte, fica a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Existe, ainda, a causa de aumento de pena do repouso noturno, na qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitivamente
em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multas
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Nos termos do artigo 33, § 2o, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por
DUAS (02) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4o do art. 44 do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, prefacialmente, rejeito as preliminares arguidas, porém, no mérito, provejo no sucessivo, para desclassificar a conduta de roubo para tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com a causa de aumento do repouso noturno, estabelecendo a pena definitiva, para todos os apelantes, no patamar
em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove)
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, a qual substituo por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021